Tribunal: TCU
Processo: 045.080/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7124/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de processo de contas anuais da Caixa Econômica Federal (Caixa), relativo ao exercício de 2020; Considerando que a análise realizada, a opinião do órgão de controle interno e a opinião da auditoria independente pertinentes foram no sentido de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa em 31/12/2020; Considerando que as contas lograram demonstrar, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 13), à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.080/2021-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Adriano Assis Matias (XXX.175.081-XX); Adriano Borges Resende (XXX.397.299-XX); Alexandre Xavier Ywata de Carvalho (XXX.065.645-XX); Andre Fernandes Berenguer (XXX.759.138-XX); Carlos Roberto de Albuquerque Sa (XXX.107.217-XX); Celso Leonardo Derzie de Jesus Barbosa (XXX.633.087-XX); Cinara Maria Fonseca de Lima (XXX.781.241-XX); Claudio Salituro (XXX.720.837-XX); Daniel Boueres Sandoval (XXX.727.238-XX); Edilson Carrogi Ribeiro Vianna (XXX.578.398-XX); Eduardo Costa Oliveira (XXX.387.670-XX); Eduardo Falk Antonio (XXX.553.919-XX); Engels Augusto Muniz (XXX.010.945-XX); Gabriel Dutra Cardozo Vieira de Goes (XXX.563.998-XX); Gilson Costa de Santana (XXX.506.601-XX); Girlana Granja Peixoto Moreira (XXX.338.900-XX); Gustavo de Moraes Fernandes (XXX.314.758-XX); Hebert Luiz Gomide Filho (XXX.800.746-XX); Ilana Trombka (XXX.707.450-XX); Jair Luis Mahl (XXX.868.990-XX); Jeyson Leyser Cordeiro (XXX.275.629-XX); Joao Eduardo de Assis Pacheco Dacache (XXX.349.207-XX); Jonas de Miranda Gomes (XXX.092.164-XX); Jorge Louzada Kozlovsky (XXX.089.218-XX); Julio Cesar Volpp Sierra (XXX.527.149-XX); Leonardo Giuberti Mattedi (XXX.415.031-XX); Leonardo José Rolim Guimarães (XXX.473.754-XX); Lucila Prazeres da Silva (XXX.029.108-XX); Luciola Aor Vasconcelos (XXX.622.061-XX); Manoel Henrique de Amorim Filho (XXX.182.107-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marco Antônio da Silva Barros (XXX.550.257-XX); Marconi Nogueira Placido dos Santos (XXX.228.805-XX); Marcos Perdigão Bernardes (XXX.662.387-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Matheus Neves Sinibaldi (XXX.155.078-XX); Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX); Messias dos Santos Esteves (XXX.769.808-XX); Mozart de Oliveira Farias (XXX.813.557-XX); Paulo Henrique Angelo Souza (XXX.580.942-XX); Pedro Duarte Guimaraes (XXX.700.677-XX); Rafael Pesce (XXX.234.617-XX); Rafael de Oliveira Morais (XXX.503.011-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Rodrigo Luiz Sias de Azevedo (XXX.179.447-XX); Rodrigo Pereira de Mello (XXX.886.211-XX); Rogerio Rodrigues Bimbi (XXX.116.017-XX); Salomao Lopes Azulay Filho (XXX.335.782-XX); Samuel Crespi (XXX.510.640-XX); Sarah Tarsila Araujo Andreozzi (XXX.693.671-XX); Simone Benevides de Pinho Nunes (XXX.289.704-XX); Tatiana Thome de Oliveira (XXX.836.740-XX); Thais Ricarte Peters (XXX.348.651-XX); Thays Cintra Vieira (XXX.259.116-XX); Thiago Souza Silva (XXX.278.301-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16226/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.